Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-62.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação à instituição financeira e parcialmente procedentes em face da correspondente bancária, em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou ter sido vítima de golpe de falsa portabilidade de empréstimo consignado, após contratar novo mútuo e transferir o valor recebido à empresa fraudadora. Pleiteou o reconhecimento da responsabilidade solidária do banco pelos prejuízos decorrentes da fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder civil e solidariamente pelos danos resultantes de fraude praticada por terceiro, em hipótese de contratação regular de empréstimo consignado seguida de transferência voluntária dos valores pela vítima a suposta correspondente bancária fraudadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consolidada na Súmula no 479 do c. STJ, exige a comprovação de nexo de causalidade entre a falha no serviço bancário e o dano suportado pelo consumidor.
4. Não restou comprovada qualquer falha na segurança do sistema do banco réu, nem a violação dos dados pessoais do autor pela instituição financeira. 4.1. O contrato de empréstimo consignado foi formalizado de maneira regular, mediante assinatura eletrônica e biometria facial, com depósito do valor na conta do consumidor, inexistindo elementos que indiquem falha sistêmica, vazamento de dados ou participação do banco na fraude.
5. A ocorrência de fraude por terceiro, que se apresentou falsamente como correspondente bancário, constitui fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima, que não adotou medidas mínimas de cautela, como a verificação prévia da autenticidade da proposta de portabilidade.
6. A responsabilidade civil do banco réu é afastada pela ausência de nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido pelo autor, bem como pela constatação de culpa exclusiva de terceiro e da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e improvida. Honorários recursais majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, não se aplica quando configurada culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, que rompe o nexo causal.
2. A transferência voluntária dos valores do empréstimo a empresa fraudadora caracteriza culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal entre o dano e a atividade bancária.